Tribunal: TJDFT
Processo: 0724819-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E LITISPENDÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO. PATRIMÔNIO VULTUOSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDAMENTE ARBITRADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Do interesse de agir. 1.1. Observa-se que a parte recorre de matéria de defesa que não foi suscitada em contestação, motivo pelo qual não pode ser analisada nesta esfera recursal, sob pena de supressão de instância, nos termos do art. 336, 342 e 1.014 do Código de Processo Civil. 1.2. Considerando que o tema não foi submetido ao crivo do juízo de origem, por consectário lógico, não pode ser objeto de análise nesta instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ocorrência de supressão de instância. Preliminar afastada. Inovação recursal não conhecida por indevida.
2. Da negativa de prestação jurisdicional. 2.1. O art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, considera não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2.2. A decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação do ato decisório recorrido. No caso em tela, o juízo de origem expôs de forma clara e inequívoca os motivos do seu convencimento. Preliminar rejeitada.
3. Da litispendência. 3.1. A litispendência ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, segundo prevê o art. 337, parágrafos 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil. 3.2. Ainda que se verifique identidade de partes em ambas as ações analisadas, o mesmo não ocorre em relação aos pedidos, ainda que ambos os processos tenham por fundamento a separação a partilha de bens e fixação de alimentos. 3.3. Consoante bem destacou o d. juízo a quo, não há identidade de ações, uma vez que há, nesta ação, pedido de reconhecimento de propriedade exclusiva do requerente sobre os bens por ele adquiridos após a separação de fato das partes, totalmente alheio às demais ações existentes entre as mesmas partes. Rejeição.
4. O benefício da gratuidade de justiça pode ser revisto a qualquer tempo, razão pela qual não se verifica a ocorrência de preclusão. O referido benefício destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 4.1. O art. 98 do Código de Processo Civil e seguintes estabelecem que, em relação à pessoa física, há presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, de modo que a presunção pode ser ilidida pelo exame do conjunto probatório colacionado aos autos. 4.2. Deve ser acolhido o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida em favor da apelante, ora ré, visto que é detentora de patrimônio de grande vulto, de sorte que pode arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência.
5. Dos honorários de sucumbência. 5.1. O art. 90, §2, do CPC assevera que “havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.” 5.2. Observa-se ter sido homologado o acordo firmado entre as partes quanto à partilha extrajudicial dos bens na forma descrita na inicial. 5.3. Contudo, nota-se que o juiz a quo levou em conta, quando da fixação dos honorários, “apenas a pretensão de reconhecimento de que os bens adquiridos pelo Requerente após a separação de fato do casal pertencem exclusivamente a ele.”, razão pela qual deve-se aplicar o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil ao presente caso.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor conhecido e provido para revogar a gratuidade de justiça concedida à ré, tornando exigível as verbas de sucumbência que lhe foram impostas. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.